Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737236-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: FLAVIA CARVALHO BRITTO DE GOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO UNILATERAL. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. 10% DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. ENUNCIADO No 543 DA SÚMULA DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A resilição unilateral do instrumento particular de promessa de compra e venda obriga o retorno das partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se à compradora o dever de devolver o imóvel e aos vendedores o de ressarcir, em parcela única, as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 2. É válida a pactuação de cláusula penal em desfavor do consumidor, apenas não podendo ser eliminada a opção de reembolso (art. 51, II, do CDC) e colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). Considera-se vantagem exagerada aquela que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, inciso III, do CDC). 3. Consoante a jurisprudência pacificada do STJ e deste TJDFT, a retenção de valores, por si só, não é abusiva, uma vez que o fornecedor empregou recursos com a divulgação do empreendimento, pagamento de pessoal, etc. No entanto, o percentual deve ser proporcional e razoável, entre 10% e 25%, incidindo sobre o valor pago, não sobre o valor total do imóvel, sob pena de favorecer o enriquecimento indevido do fornecedor às custas do consumidor. 3.1. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pela promitente compradora garante o equilíbrio contratual. 4. De acordo com o enunciado no 543, da súmula do STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 5. A parte vencida deve suportar os ônus da sucumbência, de acordo com a regra do art. 85 do CPC. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico, observada a natureza da causa e o trabalho dos causídicos, com base no §11 do art. 85 do CPC. 6. Apelo desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 927 do Código de Processo Civil, sustentando, em breve síntese, que a turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela que promana da Corte Superior, em relação à possibilidade de retenção, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), dos valores pagos, à título de indenização pelos gastos suportados, no caso em que rescisão contratual foi motivada por culpa da promitente compradora. Colacionam julgados do STJ, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 927 do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago se mostra adequada, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e as circunstâncias peculiares ao caso, com suporte no art. 413 do Código Civil” (ID 24009867 - Pág. 4) decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). A propósito, veja-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR INTERESSE DO COMPRADOR.ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE NORMA FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NA ORIGEM. DEFERIMENTO MANTIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA. PERCENTUAL EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO STJ (ENTRE 10% E 25%). SÚMULA No 568 DO STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO AFASTADA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA No 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. O arrependimento do promitente-comprador não importa em perda das arras se estas forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. 5. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca do não cabimento da cobrança da taxa de ocupação demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1867639/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 6/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029